Tribunal: TJPA
Processo: 0100539-67.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100539-67.2015.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ALMEIDA LIMA

APELADO: BENEDITO MOREIRA PANTOJA, MARIA ANGELICA BAIA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO FUNDADA EM USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Almeida Lima contra sentença proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada em face de Benedito Moreira Pantoja, na qual se julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção dos réus, com reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião. O apelante alegou ser legítimo proprietário dos lotes 112 e 113 situados na Rua Ricardo Borges, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA, com base em escritura pública de compra e venda lavrada em 2011 e registrada em 2015. Pleiteou a reforma da sentença ao argumento de que os requisitos legais do usucapião não foram comprovados pelos reconvintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus reconvintes preencheram os requisitos legais para aquisição da propriedade pela via do usucapião; (ii) estabelecer se o apelante, mesmo sem registro imobiliário em seu nome, possui justo título e legitimidade para requerer a imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O usucapião exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal. No caso, não se comprovou posse ininterrupta e pacífica dos apelados, tampouco animus domini inequívoco, pois restaram demonstrados conflitos entre as partes e tratativas de desocupação.

A prova documental apresentada pelos reconvintes, como contas e declarações unilaterais, é insuficiente para comprovar a posse ad usucapionem desde 1993, especialmente diante de registros de resistência à ocupação e de tentativa de retomada da posse por parte do apelante.

O reconhecimento da existência de escritura pública de compra e venda celebrada em 2011, com registro posterior em 2015, ainda que não em nome do apelante, é apto a configurar justo título, conferindo-lhe legitimidade ativa para buscar a imissão na posse.

A jurisprudência admite a proteção possessória ao adquirente com justo título, mesmo sem registro em seu nome, sobretudo quando o exercício da posse está impedido por ocupação sem amparo legal.

A posse exercida pelos réus, além de precária, foi marcada por ciência da titularidade formal do bem e por tentativas de negociação, elementos incompatíveis com o exercício de posse com ânimo de dono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse que não se reveste de continuidade, pacificidade e animus domini não autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião.

A existência de escritura pública de compra e venda, ainda que sem registro em nome do adquirente, constitui justo título e confere legitimidade para o ajuizamento de ação de imissão na posse.

O reconhecimento judicial da usucapião demanda prova robusta e inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais, o que não se verifica quando há oposição do proprietário e tratativas de desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC/2015, arts. 561 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 00654200420138140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.10.2023, 2ª Turma de Direito Privado.

TJPA, AI nº 0800311-59.2021.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 04.04.2022, 1ª Turma de Direito Privado.

TJPA, Apelação Cível nº 0072667-65.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 18.10.2021. TJPA, Apelação Cível nº 0001193-24.2012.8.14.0015, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 03.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MANOEL ALMEIDA LIMA
, tendo como apelado
BENEDITO MOREIRA PANTOJA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 17 de

novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL ALMEIDA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e procedente a reconvenção ajuizada pelos réus
BENEDITO MOREIRA PANTOJA
, com fundamento na aquisição da propriedade pela via da usucapião.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ser legítimo proprietário do imóvel constituído pelos lotes 112 e 113, situados na Rua Ricardo Borges, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 2011 e registrada em 2015, sustentando que encontrava-se impedido de exercer a posse em razão da ocupação do bem por terceiro, o qual identificou como “José Benedito Bahia”. Requereu, inclusive, a concessão de tutela provisória de urgência, indeferida pelo Juízo de origem.

O feito tramitou regularmente, com apresentação de contestação e reconvenção pelos réus, audiência de instrução e julgamento, produção de provas testemunhais e depoimentos pessoais, culminando com a prolação da sentença de mérito (ID 2824259), cujo dispositivo declarou:

ISSO POSTO, REJEITADAS as questões preliminares, julgo IMPROCEDENTE a demanda de imissão na posse deduzida por MANOEL ALMEIDA LIMA, em face de BENEDITO MOREIRA PANTOJA (nome já corrigido).

JULGO PROCEDENTE a reconvenção manejada por BENEDITO MOREIRA PANTOJA e MARIA ANGÉLICA BAIA PANTOJA em face de MANOEL ALMEIDA LIMA, para o fim de RECONHECER e DECLARAR a aquisição, por parte dos RECONVINTES, pelo instituto do usucapião, da propriedade imóvel e respectivas acessões industriais (casa, poço, esgotos) dá área correspondente a quarenta (40) metros de frente, partindo da divisa com o vizinho à esquerda de quem olha o imóvel de frente. A mesma metragem (quarenta metros), deve se proceder ao fundo, a partir da divisa com o vizinho à esquerda de quem olha o imóvel de frente. Por ambas as laterais, o usucapião ora instituído, estender-seá por sessenta metros.

DETERMINO a abertura de nova matrícula junto ao cartório de Registro de Imóveis, constando a aquisição por usucapião, cujo título de origem é esta sentença, devendo ser destacada da matrícula atual.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor da advogada dos réus / reconvintes, que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa corrigido pelo IGPM-FGV desde o ingresso da ação e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual a partir da data desta sentença.

Embargos de declaração foram opostos, mas rejeitados, mantendo-se incólume a sentença.

Inconformado, MANOEL ALMEIDA LIMA interpôs recurso de apelação (ID 2824264), sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma porquanto não se encontram preenchidos os requisitos legais para reconhecimento do usucapião. Defende que a aquisição do imóvel se deu em 2006, mediante contrato particular, com posterior escritura pública em 2011 e registro em 2015. Alega que, considerada a distribuição da ação em 18/12/2015, não transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos exigido para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Ressalta, ainda, a ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta por parte dos réus, uma vez que houve tentativas de retomada da posse, inclusive registradas nos autos, como a alegada intimidação sofrida pelo autor. Ao final, pugna pela improcedência da reconvenção e reforma da sentença, com o consequente acolhimento do pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 20349642), os apelados requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, argumentando que residem no imóvel desde 1993, de forma contínua, pacífica e com animus domini. Sustentam que a documentação acostada aos autos, os comprovantes de residência e as provas testemunhais demonstram inequivocamente o exercício da posse ad usucapionem, sendo correta a sentença que reconheceu o domínio por usucapião e determinou a abertura da matrícula. Contestam as alegações do apelante quanto à ausência de animus domini e à suposta oposição à posse, afirmando que o exercício da posse pelos reconvintes jamais foi interrompido até a propositura da ação em 2015.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (id. 18215650), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos do domínio alegado pelo apelante, consubstanciados em escritura pública e registro imobiliário, de modo a configurar posse injusta dos recorridos. Ressaltou, ainda, que o lapso temporal necessário à aquisição da propriedade pela via do usucapião não teria se consumado até a data do ajuizamento da demanda, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença recorrida.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reconhecimento do usucapião ordinário em favor dos recorridos, a despeito da existência de escritura pública e registro imobiliário em nome do apelante, bem como à demonstração da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal. Discute-se, ainda, se a ocupação exercida pelos apelados foi suficiente para caracterizar a prescrição aquisitiva e, por consequência, justificar a procedência da reconvenção e a improcedência da ação de imissão na posse ajuizada pelo proprietário registral.

A controvérsia teve origem na Ação de Imissão na Posse ajuizada por Manoel Almeida Lima, que alega ser o legítimo proprietário do imóvel constituído pelos lotes 112 e 113, situado à Rua Ricardo Borges, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA, cuja aquisição remonta ao ano de 2006, com escritura pública lavrada em 2011. A ocupação do imóvel, segundo ele, se deu de forma irregular, por terceiros não identificados no momento inicial da ação, posteriormente identificados como os recorridos.

No que se refere à alegação de usucapião, cumpre ressaltar que o instituto exige, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, a demonstração de posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, pelo prazo legalmente estabelecido.

Contudo, nos presentes autos, não restou comprovado o exercício da posse pelos recorridos de forma ininterrupta e pacífica, ou qualquer elemento que comprove a posse em nome próprio com a intenção inequívoca de exercer domínio sobre o imóvel.

Os documentos colacionados pelos apelados, como contas de energia elétrica e declarações unilaterais, são isolados e insuficientes para demonstrar o alegado início da posse em 1993 com estabilidade, continuidade e ausência de oposição. Ademais, os elementos de prova oral colhidos em audiência revelam conflitos concretos entre as partes ao longo dos anos, inclusive relatos de intimidações, resistências à entrada no imóvel e tentativas de acordo, o que desnatura o caráter pacífico e incontestável da posse.

Outro fator decisivo é que a posse exercida pelos apelados não foi exercida sob a presunção de domínio legítimo, mas, ao contrário, foi reconhecida por eles próprios como subordinada a tratativas com o anterior proprietário e, posteriormente, com o ora apelante, o qual assumiu contratualmente a obrigação de resolver eventual permanência de terceiros no imóvel. O próprio depoimento do recorrido Benedito Moreira Pantoja em audiência confirma que havia ciência de que terceiros detinham a propriedade formal do imóvel, e que houve propostas de indenização para desocupação, inclusive com reuniões com advogados de ambas as partes. Essas circunstâncias são incompatíveis com o exercício da posse com animus domini, pois revelam relação de tolerância ou mera detenção precária.

No tocante à titularidade do apelante, é necessário reconhecer que o registro imobiliário constante nos autos não está em seu nome, mas sim em nome dos pais da pessoa que lhe vendeu o imóvel, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 2011. Ainda que ausente o registro do título em nome do apelante, o que inviabiliza a configuração de propriedade formal, a existência da escritura pública, somada à posse derivada do contrato, é suficiente para configurar justo título e legitimar o pleito possessório por parte daquele que busca a proteção de sua posse derivada da cadeia aquisitiva.

A jurisprudência admite, inclusive, a ação de imissão na posse por adquirente com justo título ainda não registrado, sobretudo quando este é impedido de exercer a posse em virtude de ocupação injusta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAVE DEFERIU O PLEITO PARA O A AUTORA, A EXCEÇÃO DO IMÓVEL Nº. 482, EM POSSE DOS APELADOS JAIR E rson">JORGE PIMENTEL PEDROSO CABRAL – RECONHECIMENTO DE JUSTO TÍTULO – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO A ESTE PONTO – TÍTULO ADQUIRIDO DE QUEM NÃO PODIA ALIENAR O IMÓVEL (ANTIGO LOCATÁRIO) – VENDA A NON DOMINO – IMPOSSIBLIDADE DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO DE OFÍCIO – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – IMISSÃO DA AUTORA/APELANTE NA POSSE DO SEU IMÓVEL POR INTEIRIO, INCLUSIVE NO IMÓVEL DE Nº. 482 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA QUANTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS SRS . RAMÉ RIBEIRO DA SILVA, erson">FABRICIO DE RIBAMAR OLIVEIRA, ty-person">FRANCISCO MAGNO DA SILVA e y entity-person">FLORA EPHIMA MOURA, OCUPANTES DO IMÓVEL DE Nº. 504, 506, 508 E 512 – PELOS MESMOS MOTIVOS DA SENTENÇA VERGASTADA, QUE SE MANTEVE DE FORMA INTEGRAL, QUANTO A ESTE PONTO – IMPOSSIBIDADE DE CONDENANÇÃO DA PARTE AUTORA A PERDAS E DANOS – AQUI, TAMBÉM, NÃO SE APRESENTARAM ELEMENTOS SUFICINETES PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00654200420138140301 16590965, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO . LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE EM 2º GRAU. MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SEGUNDO O QUAL, CABE AO ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE. PRECEDENTES DO C . STJ. CARTA DE ARREMATAÇÃO JÁ EMITIDA. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA SOMENTE EM VIA PRÓPRIA, POR MEIO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ . REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. PRESENTES. NECESSIDADE DE FORMALIDADE

(TJ-PA - AI: 08003115920218140000, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Portanto, a ausência de registro em nome do apelante não afasta sua legitimidade ativa, tampouco altera o fato de que os recorridos não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para o usucapião. A sua posse não se consolidou de forma contínua, mansa e pacífica, e sempre foi objeto de tratativas e oposição, ainda que indireta, desde a transferência do bem ao autor por escritura pública.

Por conseguinte, não se sustenta o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos réus, devendo ser reformada a sentença para restabelecer o direito possessório do apelante.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que a mera ocupação do imóvel, mesmo por longo tempo, não é suficiente à configuração da usucapião, se ausentes os requisitos legais, especialmente a posse com animus domini:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 . MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO ANIMUS POSSIDENDI. DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO . AUSENTES POR CONSEGUINTE OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ré que confirma ter recebido o imóvel em regime de comodato, mas que, após o falecimento de seu marido, cunhado do proprietário, teria passado a agir como proprietária do bem, resistindo à pretensão de restituição do imóvel . 2. O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do animus possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário. 3 . O comodatário que, notificado a desocupar o imóvel, mediante denúncia do contrato, queda-se inerte, pratica esbulho, restando preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e data deste. 4. Usucapião que pressupõe a posse do imóvel e o animus domini, portanto, não preenchidos os requisitos do art . 1.240 do CC/02, a autorizar a aquisição da propriedade. 5. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00726676520158140301 6865631, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS . I ? A TITULARIDADE DO DOMÍNIO ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO DO BEM A POSSIBILIDADE DE TODOS OS DIREITOS DELE DECORRENTES, INCLUSIVE O EXERCÍCIO DA POSSE. II ? AFASTADA A USUCAPIÃO (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA), VEZ QUE AUSENTE A PROVA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, QUAIS SEJAM, A...Ver ementa completaPOSSE COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA SOBRE O BEM LITIGIOSO PELO PRAZO NECESSÁRIO À SUA CONFIGURAÇÃO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. III ? MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IV- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA 00011932420128140015, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2020)

Portanto, à luz da prova dos autos, do direito aplicável e da posição consolidada da jurisprudência, impõe-se a reforma integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na exordial e julgar improcedente a reconvenção, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atualizados na forma da lei.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de

janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026